Tribunal: TJBA
Processo: 8019429-64.2021.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8019429-64.2021.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: RENATO LUIZ DOS SANTOS e outros (27)

Advogado(s)
:
HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA SOBRE A MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n.
8019429-64.2021.8.05.0000.1
, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como embargante,
Estado da Bahia
, e, como embargados,
Renato Luiz dos Santos e Outros
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

1